Tribunal: TJMT
Processo: 1005823-09.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005823-09.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EIRACINA MOURA OLIVEIRA - CPF: 378.136.501-82 (RECORRIDO), LUIS OCTAVIO TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 037.887.211-70 (ADVOGADO), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pelo reconhecimento de ofício da aplicação da taxa SELIC. A EC n° 113/2021 não condiciona a aplicação da SELIC a marco temporal por ser matéria de ordem pública (consectários legais) que não está sujeita a preclusão DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de moléstia grave, e determinou a restituição dos valores indevidamente retidos desde o requerimento de aposentadoria.

3.

A controvérsia consiste em verificar se a comprovação da doença grave para fins de isenção do Imposto de Renda exige laudo médico oficial ou se pode ser suprida por outros meios de prova idôneos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exigência de laudo médico oficial não é absoluta, podendo a moléstia grave ser demonstrada por outros meios probatórios, desde que idôneos e suficientes para a comprovação da enfermidade.

5.

A autora apresentou laudos médicos e exames que confirmam sua condição de saúde e o enquadramento da enfermidade na relação prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, razão pela qual faz jus à isenção tributária.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma
“Em que pese o indeferimento do pedido pela perícia médica oficial, diante da comprovação nos autos pela parte recorrida de estar acometido pela moléstia de paralisia irreversível e incapacitante, aplica-se a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o feito esteja suficiente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia e se esteja diante de doença crônica, caracterizada por sua longa duração e pela existência de tratamentos meramente paliativos, perdendo a importância o fato de não terem sido apresentados documentos atuais. (N.U 1011495-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

7.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025